Tribunal: TJMT
Processo: 1025059-16.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025059-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), FLAVIO VINICIUS SANTOS QUEIROZ - CPF: 047.054.271-30 (RECORRIDO), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), JOSE MARCO VILACA - CPF: 060.595.721-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO
. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO ESTADUAL. INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 600/2017. ENQUADRAMENTO NO INCISO XII DO ART. 2º. AFASTAMENTO DA NULIDADE CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que
negou
provimento ao r
ecurso inominado
,
mantendo o reconhecimento

d
a nulidade contratual e o pagamento de FGTS.

Fato relevante. Sucessivas contratações em anos letivos consecutivos para exercício de função permanente na educação pública.

Decisão de origem parcialmente
des
favorável à Administração,
reconhcendo
a nulidade do contrato e a indenização correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária reiterada de professora por períodos letivos sucessivos, sem necessidade transitória, configura desvirtuamento do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/1988 e enseja a nulidade contratual com consequente direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O enquadramento jurídico correto da contratação temporária, no caso concreto, é o do art. 2º, inciso XII, da Lei Complementar Estadual nº 600/2017, por se tratar de prestação de serviços essenciais em razão de concurso público com vagas não preenchidas.

O contrato firmado dentro do prazo legal de 36 meses (tendo durado
3
6
meses) não configura renovação sucessiva ou prorrogação irregular, inexistindo nulidade.

Nos termos do Tema 551 do STF, servidores temporários não têm direito automático a benefícios trabalhistas como férias e terço constitucional, salvo previsão legal, contratual ou desvirtuamento da relação, o que não se verificou nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno
conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO

contra
decisão monocrática que
negou
provimento
a
o recurso inominado interposto pelo Estado,
mantendo
a nulidade contratual, e consequentemente a condenação do pagamento referente ao FGTS.

A autora, professora contratada em regime temporário, postulou a nulidade dos contratos administrativos celebrados entre
fevereiro
de 2022
a
março
de 202
5
e o consequente pagamento de FGTS.

Em suas razões recursais,
o estado argumento
que a contratação
observou os
limites legais previstos na LC 600/2017, o que
afasta
a nulidade do contrato e o consequente direito ao FGTS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, merece provimento.

Conforme evidenciado nos autos, a autora prestou serviços como professora da rede pública estadual de ensino por quatro anos letivos consecutivos: 2022, 2023
,
2024
e 2025
, com interrupções apenas nos períodos de férias escolares, sendo essas interrupções previsíveis e inerentes ao calendário acadêmico.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que regula as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe, no art. 2º, incisos VIII e XII e no art. 11, incisos II e IV, o seguinte:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

VIII - contratação para
substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) mese
s, em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica, capacitação e vacância, excetuada a previsão contida no inciso IV deste artigo, desde que justificada a necessidade da contratação temporária e a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil;

(...)

XII -
prestação de serviços essenciais ou urgentes
, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;
(grifei).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e
VIII do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

IV -
36 (trinta e seis) meses
, nos casos dos incisos VII e
XII do art. 2º
desta Lei Complementar.

§ 2º Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias,
os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados
: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

I -
por
igual período nas situações previstas nos incisos
I,
II
e III do caput deste artigo;

II -
até
o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses
nas
situações previstas no inciso IV
do caput deste artigo
(grifei).

Compulsando os autos,
verifica-se
, a partir das publicações oficiais juntadas aos autos,
que a contratação não teve por finalidade a substituição de servidor efetivo
, não se aplicando o inciso VIII do artigo 2º, da Lei Complementar Estadual nº 600/2017, como entendeu o Juízo de origem.

Portanto, assiste razão ao recorrente ao enquadrar a hipótese no inciso XII do artigo 2º,
sendo o prazo máximo contratual de 36 (trinta e seis) meses
.
Dado que o contrato perdurou por
3
6
(
trinta e
seis
) meses
,
não se constata qualquer nulidade, sendo indevido o pagamento de FGTS
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão monocrática, e consequentemente a sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Em consequência afasto a condenação dos honorários advocatícios impostos na decisão monocrática.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025